Tribunal: TJSP
Processo: 2156041-24.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO, DESDE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DECLARAR PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, CONVERTER O SURSIS PENAL EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INVIÁVEL A APRECIAÇÃO DO PEDIDO POR HABEAS CORPUS,

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO, DESDE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DECLARAR PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, CONVERTER O SURSIS PENAL EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INVIÁVEL A APRECIAÇÃO DO PEDIDO POR HABEAS CORPUS, DIANTE DE SEU ESTRITO ÂMBITO DE INCIDÊNCIA – RESPEITO À COISA JULGADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO É MATÉRIA DE EXECUÇÃO DE PENA QUE NÃO CONSTITUIU OBJETO DE DECISÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, SENDO, INCLUSIVE, INVIÁVEL SUA APRECIAÇÃO NESSE MOMENTO, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO.